Tribunal: TJSP
Processo: 2043176-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
RES – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO QUE DEVE REFLETIR NO VALOR DADO À CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043176-58.2024.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 03/03/2024; Data de Registro: 03/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Curatela

Relator(a):

Erickson Gavazza Marques

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2024

Data de publicação:

03/03/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO DECISUM QUE CORRIGIU, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO QUE DEVE REFLETIR NO VALOR DADO À CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.